Tribunal: TJMT
Processo: 1051355-75.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051355-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 053.736.961-96 (RECORRENTE), EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 821.862.781-20 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débito no valor de R$ 2.355,47, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A decisão de origem fundamentou-se na existência de restrições creditícias preexistentes legítimas em nome do recorrente. O consumidor recorre sustentando que a negativação indevida gera dano moral
in
re

ipsa
e que as anotações anteriores não tiveram sua legitimidade comprovada, pleiteando indenização entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de anotações preexistentes em cadastros de proteção ao crédito afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de inscrição indevida posterior, à luz da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configura, em regra, dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, por violar a honra e a reputação do consumidor.

4. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 385, estabelece que quem já possui registro legítimo como mau pagador não sofre abalo moral indenizável por nova inscrição, ainda que indevida, ressalvado apenas o direito ao cancelamento do registro irregular.

5. No caso concreto, o conjunto probatório demonstrou a existência de apontamentos anteriores legítimos em nome da parte recorrente (
ex
: Mercado Pago), não impugnados especificamente quanto à sua origem, o que atrai a incidência do entendimento sumulado e afasta a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016; STJ,
AgRg
no Ag 1.379.761/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051355-75.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
:
JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS

Recorrido
:
ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS
ajuizou reclamação em face de
ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
. Noticiou que: a) teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada no valor de R$ 2.355,47, referente ao contrato nº 143152812; b) desconhece a dívida e jamais contratou qualquer serviço com a reclamada; c) a negativação indevida lhe causou constrangimentos e prejuízos. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada não comprovou a existência de relação contratual com o reclamante; b) o débito é inexistente e a negativação indevida; c) existem outras restrições preexistentes em nome do reclamante, conforme consulta realizada pelo juízo; d) aplica-se a Súmula 385 do STJ, que afasta o dano moral quando há inscrição legítima preexistente. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) declarou a inexistência do débito objeto dos autos referente ao contrato n° 143152812 no valor de R$ 2.355,47; b) improcedeu o pedido de indenização por danos morais diante da existência de restrições anteriores legítimas, com fundamento na Súmula 385 do STJ.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ; b) não houve comprovação da legitimidade das restrições anteriores; c) a negativação indevida decorrente de dívida inexistente constitui fato autônomo gerador de dano moral; d) o STJ tem entendimento de que a existência de outras inscrições não impede o reconhecimento do dano moral quando estas são ilegítimas ou não comprovadas; e) a inscrição indevida configura dano moral in
re

ipsa
; f) a reclamada responde objetivamente pelos danos causados. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ; b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em valor entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

Contudo, restrições preexistentes descaracterizam o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”

No caso concreto, a sentença aplicou corretamente a Súmula 385 do STJ. Conforme se observa dos extratos juntados nos autos (ID/PJe2 327132889), a parte recorrente já possuía diversas anotações legítimas e preexistentes àquela promovida pela recorrida em 10/11/2021, como, por exemplo, a inscrição realizada pelo
Mercado Pago
, referente a um débito
de R$112,57
.

Portanto, havendo inscrições legítimas preexistentes, não há que se falar em indenização por danos morais, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 327133352),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025